Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES.
Órgão julgador: DES.
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. PUBLICAÇÕES EM REDE
SOCIAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
LIMITES.
MULTA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 014ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente a Representação
Eleitoral, determinando a remoção de publicações impulsionadas com
conteúdo negativo, sob pena de multa diária, e aplicando multa solidária de
R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. A recorrente alegou que o conteúdo das publicações consistia em crítica
política legítima, protegida pela liberdade de expressão, e que não
configurava propaganda eleitoral negativa.
3. A Coligação recorrida defendeu a manutenção da sentença, alegando que a
publicação possui teor claramente negativo e que o impulsionamento de
conteúdo negativo é vedado pela legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio
da dialeticidade recursal; (ii) verificar se o conteúdo impulsionado
configurou propaganda eleitoral negativa vedada pela legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso observou o princípio da dialeticidade recursal, apresentando
argumentos que permitem o contraditório e a análise do mérito, conforme
jurisprudência consolidada.
6. Quanto ao mérito, o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e o art. 29 da Resolução TSE
nº 23.610/2019 vedam o impulsionamento de propaganda eleitoral com
conteúdo negativo, permitindo-o apenas para promover ou beneficiar
candidatos ou partidos políticos.
7. As publicações impulsionadas extrapolaram a liberdade de expressão ao
apresentar críticas diretas à adversária, configurando propaganda eleitoral
negativa e infringindo a legislação aplicável.

8. Jurisprudência do TSE reafirma a vedação do impulsionamento de conteúdo
negativo, ainda que protegido pela liberdade de expressão, quando destinado
a desequilibrar o processo eleitoral (TSE, AgR-AREspE nº 060004789, Min.
André Mendonça, 2024; REl nº 060033445, TRE-PR, 2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que determinou a
remoção das publicações e a aplicação da multa solidária aos representados.
10. Tese de julgamento: "O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa
na internet é vedado pela legislação eleitoral, sendo permitida apenas a
veiculação de conteúdo destinado à promoção ou benefí

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.229

RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO 0600471-
32.2024.6.16.0014
–
Ponta
Grossa
–
PARANÁ
Relator:
DES.
LUIZ
OSORIO
MORAES
PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MABEL CORA CANTO PREFEITO
ADVOGADO:
GRAZIELLE
GRUDZIEN -
OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO:
DIEGO
CAETANO
DA
SILVA
CAMPOS -
OAB/PR57666-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO
QUEIROZ
VICE-PREFEITO
ADVOGADO:
GRAZIELLE
GRUDZIEN -
OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO:
DIEGO
CAETANO
DA
SILVA
CAMPOS -
OAB/PR57666-A
RECORRENTE:
MABEL
CORA
CANTO
ADVOGADO:
GRAZIELLE
GRUDZIEN -
OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO:
DIEGO
CAETANO
DA
SILVA
CAMPOS -
OAB/PR57666-A
RECORRENTE:
SANDRA
MARA
CAMARGO
QUEIROZ
ADVOGADO:
GRAZIELLE
GRUDZIEN -
OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO:
DIEGO
CAETANO
DA
SILVA
CAMPOS -
OAB/PR57666-A
RECORRENTE:
MUDA
PONTA
GROSSA[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO:
GRAZIELLE
GRUDZIEN -
OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO:
DIEGO
CAETANO
DA
SILVA
CAMPOS -
OAB/PR57666-A
RECORRIDA: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA
GROSSA
-
PR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
OAB/PR112302

ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO:
JULIANO
DEMIAN
DITZEL -
OAB/PR31361-A
ADVOGADO:
JHIOHASSON
WEIDER
RIBEIRO
TABORDA -
OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. PUBLICAÇÕES EM REDE
SOCIAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
LIMITES.
MULTA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 014ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente a Representação
Eleitoral, determinando a remoção de publicações impulsionadas com
conteúdo negativo, sob pena de multa diária, e aplicando multa solidária de
R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. A recorrente alegou que o conteúdo das publicações consistia em crítica
política legítima, protegida pela liberdade de expressão, e que não
configurava propaganda eleitoral negativa.
3. A Coligação recorrida defendeu a manutenção da sentença, alegando que a
publicação possui teor claramente negativo e que o impulsionamento de
conteúdo negativo é vedado pela legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio
da dialeticidade recursal; (ii) verificar se o conteúdo impulsionado
configurou propaganda eleitoral negativa vedada pela legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso observou o princípio da dialeticidade recursal, apresentando
argumentos que permitem o contraditório e a análise do mérito, conforme
jurisprudência consolidada.
6. Quanto ao mérito, o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e o art. 29 da Resolução TSE
nº 23.610/2019 vedam o impulsionamento de propaganda eleitoral com
conteúdo negativo, permitindo-o apenas para promover ou beneficiar
candidatos ou partidos políticos.
7. As publicações impulsionadas extrapolaram a liberdade de expressão ao
apresentar críticas diretas à adversária, configurando propaganda eleitoral
negativa e infringindo a legislação aplicável.

8. Jurisprudência do TSE reafirma a vedação do impulsionamento de conteúdo
negativo, ainda que protegido pela liberdade de expressão, quando destinado
a desequilibrar o processo eleitoral (TSE, AgR-AREspE nº 060004789, Min.
André Mendonça, 2024; REl nº 060033445, TRE-PR, 2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que determinou a
remoção das publicações e a aplicação da multa solidária aos representados.
10. Tese de julgamento: "O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa
na internet é vedado pela legislação eleitoral, sendo permitida apenas a
veiculação de conteúdo destinado à promoção ou benefício de candidatas,
candidatos ou partidos. A configuração de propaganda negativa
impulsionada sujeita os responsáveis às penalidades previstas no art. 57-C da
Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:

TSE, AgR-AREspE nº 060004789, Rel. Min. André Mendonça, julgamento:
24/10/2024.

TRE-PR, REl nº 060033445, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
julgamento: 03/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela COLIGAÇÃO “MUDA PONTA
GROSSA”, MABEL CORA CANTO e SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ em
face da sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa
(ID 44156446), que julgou procedente a Representação Eleitoral proposta pela
COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE”, confirmando a tutela de urgência,
determinando a remoção das publicações impugnadas e a abstenção de novas
veiculações, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, em caso de transgressão
do preceito, bem como condenou solidariamente os representados ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do
art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97.
Em suas razões recursais (ID 44156455), os recorrentes alegam,
em síntese, que: a) a liberdade de expressão é essencial em uma democracia,
abrangendo opiniões que possam causar transtornos, resistências ou
inquietação; b) a impossibilidade de impulsionar propaganda eleitoral de caráter
negativo não pode impedir que os candidatos abordem o contexto das políticas
públicas atualmente implementadas; c) as publicações impulsionadas não
continham pedido explícito de "não voto"; d) o conteúdo divulgado referia-se a
ações ou omissões da gestão municipal atual (fechamento do pronto-socorro e
falta de uniformes escolares), deixando ao eleitor a interpretação sobre a
qualidade dessas políticas; e) as publicações tinham o objetivo de promover a
própria candidatura das recorrentes e não de desqualificar adversários; f) a
menção às ações da gestão municipal visava contextualizar a situação da cidade
e as propostas das recorrentes, não se configurando como ataque pessoal ou
difamação.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para
reformar a sentença, com o fim de julgar improcedente a representação eleitoral
pela inexistência de propaganda eleitoral de caráter negativo e, por
consequência, afastada a multa aplicada.
Em contrarrazões (ID 44156462), a recorrida aduz, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os recorrentes limitaram a
repetir argumentos da contestação, sem enfrentar os fundamentos da decisão
recorrida. No mérito, alega que: a) houve impulsionamento com conteúdo
negativo; b) as publicações questionaram a conduta da candidata Elizabeth
Schmidt, com acusações de omissão quanto à falta de uniformes escolares e
alegações de fechamento do pronto-socorro municipal; c) não houve
comparação entre propostas ou debates propositivos e as publicações
buscaram desqualificar a candidata adversária; d) é vedado o impulsionamento
para diminuir a imagem de adversários.
Requer, por fim, o acolhimento da preliminar para não
conhecimento do recurso e no mérito, se superada a liminar, o integral
desprovimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença que
considerou irregular o impulsionamento da propaganda negativa.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 44162158), ao fundamento de
que “os requisitos que autorizam o impulsionamento de conteúdo foram
desobedecidos pela parte representada, comportando a aplicação da multa
prevista no art. 57- C, §3º, da Lei das Eleições”.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo
Permanente de Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de
promover a conciliação, contudo, restou infrutífera, face à ausência de
manifestação (ID 44192773).
É o breve relatório.

VOTO
1. Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade
Suscita a recorrida em suas contrarrazões (ID 44156462), em
preliminar, a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tendo
em vista que a peça recursal foi genérica e imprecisa ao combater a r. sentença
emanada pelo Juízo a quo.
Segundo o artigo 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;

No presente caso, tenho que o recurso apresenta argumentos
contra os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e da
ampla defesa, bem como a análise pela instância superior.
Coleciono entendimento jurisprudencial:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÃO
2024. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14, § 5°, DA
CF/88.
PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
APOIO
POLÍTICO.
ATUAL CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
ESPÓLIO POLÍTICO. CREDIBILIDADE DO
SEU NOME. LICITUDE DA CONDUTA.
PRÁTICA COMUM NO CENÁRIO POLÍTICO
NACIONAL.
1. A obediência ao princípio da dialeticidade é
suficiente atendida quando o recorrente expõe as
razões de seu inconformismo, permitindo o
exercício do contraditório pela parte recorrida, bem
como a análise das argumentações pela instância
recursal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TRE-GO.
RECURSO
ELEITORAL
nº060037367, Acórdão, Des. Ludmilla Rocha
Cunha
Ribeiro,
Publicação:
DJE
-
DJE,
17/10/2024)

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada e presentes os
pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

2. No Mérito

Cuida-se, na origem, de Representação Eleitoral c/c pedido liminar
ajuizada pela COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” em face da COLIGAÇÃO
“MUDA PONTA GROSSA”, MABEL CORA CANTO e SANDRA MARA
CAMARGO QUEIROZ, pela suposta realização de impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa em rede social.
Sustenta-se na Representação Eleitoral que os representados, ora
recorrentes, na data de 16/10/2024, deram início a uma campanha de
publicação de conteúdo negativo no Instagram e Facebook, com o objetivo

evidente de prejudicar a imagem da candidata Elizabeth diante de seu
eleitorado.
Em sede de liminar, foi concedida a tutela de urgência, a fim de
determinar a retirada da veiculação dos conteúdos impugnados, posteriormente
confirmada em sentença, que julgou procedente o pedido formulado na
representação e condenou os representados, solidariamente, à multa eleitoral
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 57-C, §2°, da
Lei n. 9.504/97.
No mérito, discute-se o impulsionamento de conteúdo postado
pelas representadas, ora recorrentes, por meio da seguinte
URL: https://www.facebook.com/ads/library/?id=1218175746123152.
Na plataforma, a postagem traz em destaque a afirmação “que
tipo de professora deixa seus alunos sem uniforme?”, conforme segue:

A representante demonstra que a propaganda negativa tem a
intenção de remeter a afirmativa à candidata Elizabeth, ao associar à imagem
disponível no Wikipedia. Vejamos:

Um
segundo
conteúdo
divulgado,
constante
da
URL: https://www.facebook.com/ads/library/?id=512485545084537, traz um
vídeo em que acusa Elisabeth Schmidt de ter fechado o Pronto Socorro:

Os recorrentes aduzem que “a impossibilidade de impulsionar
propaganda eleitoral de caráter negativa não pode impedir que os candidatos
abordem o contexto das políticas públicas atualmente implementadas”. Alegam,
ainda: “O que há, na verdade, é a explicitação da existência de uma gestão, e
que esta foi a responsável pelo fechamento do pronto-socorro, tão somente. (...)
Se a candidata da coligação Recorrida se sentiu ofendida, com o devido
respeito, não é a propaganda de Mabel Canto que teve a capacidade de trazer
esta ofensa, mas o próprio ato por ela praticado durante a gestão.”

No contexto eleitoral é verdade que os políticos, pela natureza de
suas atividades, estão sujeitos a críticas e comentários incisivos e restringir essa
possibilidade seria incompatível com o Estado Democrático de Direito.
No entanto, o ordenamento jurídico estabelece limites ao exercício
do direito de crítica, especialmente no âmbito eleitoral, para equilibrar a liberdade
de manifestação com o exercício independente da capacidade eleitoral ativa.
Como exemplo dessas restrições, destaca-se a proibição de impulsionamento
de conteúdo negativo, à qual a conduta em análise claramente se enquadra.
Eis, in verbis, o que preconizam os dispositivos normativos que
regem a matéria:

“Lei nº 9504/1997

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo
de
propaganda
eleitoral
paga
na
internet, excetuado
o
impulsionamento
de
conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente
por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes.
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o
responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado
seu
prévio
conhecimento,
o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste
artigo deverá ser contratado diretamente com
provedor da aplicação de internet com sede e foro
no País, ou de sua filial, sucursal, escritório,
estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de

promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações. (destacamos)”

Estabelece ainda a Resolução TSE nº 23.610/2019:

“Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo
de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos,
desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos
políticos, federações, coligações, candidatas,
candidatos e representantes (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-C, caput).
[...]
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste
artigo deverá ser contratado diretamente com
provedor da aplicação de internet com sede e foro
no país, ou de sua filial, sucursal, escritório,
estabelecimento ou representante legalmente
estabelecida(o) no país e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatas e candidatos
ou suas agremiações, vedada a realização de
propaganda negativa. (Lei nº 9.504/1997, art. 57-
C, § 3º).” - D

Conclui-se, com base nos normativos em questão, que o
impulsionamento permitido é exclusivamente aquele voltado para beneficiar ou
promover candidatos ou partidos políticos. Assim, em sentido contrário,
impulsionamentos com o propósito de depreciar, criticar ou ofender são
expressamente proibidos.
O teor das postagens trazidas aos autos importam em clara e
expressa crítica à recorrida, uma vez que ela encontrava-se à frente da atual
administração e postulava a reeleição.

Argumentam ainda os recorrentes, ser possível a comparação de
propostas dos candidatos com o atual estado das coisas da administração,
contudo não é o que se vislumbra nas publicações, uma vez que ausente um
cenário de comparação de ideias e sim, exposição de críticas negativas.
Como sabiamente fundamentou o Juízo a quo em sua r. sentença:
“No caso dos autos, colhe-se que os vídeos
questionam e tecem críticas a atuação política da
candidata da coligação representante referente às
áreas da educação (uniforme dos alunos da rede
pública) e da saúde (fechamento do Pronto
Socorro).
Diversamente do que sustenta a representada, as
postagens ora combatidas possuem um inegável
viés eleitoral negativo em relação ao adversário
político,
o
que, independentemente
de
sua
veracidade ou não, é vedado pela legislação
eleitoral.
Como bem frisou o Ministério Público Eleitoral,
“extrai-se, com clareza, que o conteúdo divulgado
pelas representadas tinha o objetivo de incutir no
eleitorado a ideia de ‘não voto’, ao imputar à
representante
condutas
e
comportamentos
contrários ao interesse coletivo (já que menciona
que seria ela responsável pelo fechamento do
Pronto Socorro e pela falta de uniforme a alunos
da rede pública)”.
Desse modo, resta configurado o ilícito eleitoral,
cuja transgressão torna-se cabível a aplicação da
multa sancionatória nos termos do art. 57-C, § 2º,
da Lei 9.504/97, conforme postulado na inicial.”

Ao contrário do que alegam os recorrentes, os conteúdos das
publicações demonstram claramente a intenção de criticar a gestão da
candidata, atribuindo um caráter negativo.
As mensagens divulgadas ultrapassam a natureza excepcional do
impulsionamento de propaganda eleitoral na internet, que deve ser restrito à
promoção ou benefício de candidatas, candidatos ou seus partidos, sendo
expressamente vedada a veiculação de propaganda negativa. Ainda que a

crítica não seja vedada, é irregular o impulsionamento desse tipo de
propaganda, quando assume caráter negativo.
Nesse sentido, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral:
“Com efeito, é de se reconhecer que nas
publicações
impugnadas
os
representados
aproveitam o discurso de campanha para criticar
a atual administração, tecendo comentários
negativos da candidata adversário, situação esta
vedada pela legislação.
(...)
Assim, resta expressa a configuração de hipótese
de impulsionamento de conteúdo que não se
destinou meramente a promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações.”

Para corroborar esse entendimento, trago ainda os seguintes
julgados:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO
NEGATIVO.
CRÍTICAS
A
ADVERSÁRIO POLÍTICO. MULTA ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(...)
3. O art. 57–C, §3º, da Lei nº 9.504/97 permite o
impulsionamento de conteúdos na internet apenas
para promoção de candidatos ou partidos, vedando
a utilização para críticas ou desqualificação de
adversários políticos.
4. A publicação impulsionada pela parte recorrente
em diversos anúncios veiculou críticas diretas ao
posicionamento político de adversários e apoiadores, sem conteúdo propositivo,

configurando propaganda eleitoral negativa, cujo
impulsionamento é vedado pela legislação.
5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
veda o uso de impulsionamento para amplificação
de propaganda negativa, mesmo que a crítica não
desborde os limites legais e esteja protegida pela
liberdade de expressão, a fim de evitar distorções
no equilíbrio da disputa eleitoral (TSE, AgR–
AREspE nº 060061098, Min. Edson Fachin, DJE
04/03/2022).
(...)
7. Recurso desprovido.
(REl nº 060033445 Acórdão CURITIBA - PR,
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani,
Julgamento: 03/12/2024, Publicação: 04/12/2024)

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA.
ART. 57-C, § 3°, DA LEI N° 9.504/1997.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL
SUPERIOR. SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda
eleitoral na internet somente é admitido com a
finalidade de promover ou beneficiar candidatos e
suas legendas partidárias, não sendo permitido para
a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o
viés de crítica, a candidato adversário, ex vi do art.
57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do
Enunciado no 30 da Súmula do TSE.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgR-AREspE nº 060004789, Rel. Min. ANDRÉ
MENDONÇA, data de julgamento: 24 de outubro
de 2024, publicado em sessão)

Por fim, não procede o argumento apresentado pelos recorrentes
de que os conteúdos veiculados estariam protegidos pela liberdade de
expressão. Nos presentes autos, não se trata de questionar abusos no exercício
dessa liberdade ou críticas naturais ao debate eleitoral. A questão central é o
uso de ferramentas pagas para finalidades distintas daquelas autorizadas pela
legislação eleitoral, no caso, o impulsionamento de propaganda eleitoral de
conteúdo crítico/negativo.
Dessa forma, reconhecido o caráter negativo das propagandas
impugnadas e o seu impulsionamento, a aplicação da multa é medida que se
impõe, com fulcro no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 29, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral
de Ponta Grossa/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600471-
32.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ

OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MABEL
CORA CANTO PREFEITO, ELEICAO 2024 SANDRA MARA CAMARGO
QUEIROZ VICE-PREFEITO, MABEL CORA CANTO, SANDRA MARA
CAMARGO QUEIROZ, MUDA PONTA GROSSA [FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR -
Advogados das RECORRENTES: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A,
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDA: A FORÇA DA VERDADE
[UNIÃO/MDB]
-
PONTA
GROSSA
-
PR
- Advogados do(a) RECORRIDA: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR57820-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.02.2025